Tribunal: TJDFT
Processo: 0729042-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729042-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: ROBERTO DUTRA MAIA SUSCITADO: JUÍZO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Em consulta aos autos de origem, verifico que o d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, após nova análise dos autos, reviu seu posicionamento e reconheceu ser o juízo competente para a análise do processo no 0736710-32.2025.8.07.0001, que deu origem ao conflito. Com tais fundamentos, ante a perda superveniente do objeto, NEGO SEGUIMENTO ao Conflito de Competência em epígrafe, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Após, arquivem-se os autos. P. I. Brasília/DF, 18 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator